Tribunal: TJSP
Processo: 1500879-64.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Abuso de confiança – Sentença condenatória – Preliminar de isenção das custas processuais – Rejeição – No mérito, pretendida a absolvição por atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, a aplicação do privilégio previsto no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal, a redução das penas aos mínimos legais, a

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Abuso de confiança – Sentença condenatória – Preliminar de isenção das custas processuais – Rejeição – No mérito, pretendida a absolvição por atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, a aplicação do privilégio previsto no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal, a redução das penas aos mínimos legais, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime prisional aberto – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Princípio da insignificância inaplicável na espécie – Óbice consistente no valor da res furtiva, superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos – Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta E. 13a Câmara de Direito Criminal – Reprovabilidade da conduta incompatível com a concepção de crime de bagatela – Qualificadora afastada – Mera relação empregatícia entre os sujeitos do delito insuficiente para a configuração do abuso de confiança – Necessária a existência de especial credibilidade depositada no furtador apta a facilitar a subtração – Cabível o privilégio, com redução de 1/3 (um terço) das reprimendas, ante o preenchimento dos requisitos legais – Penas redimensionadas – Mantidos a substituição por restritivas de direitos e o regime prisional aberto, em caso de reconversão. Preliminar afastada, recurso parcialmente provido.